Tribunal: STF
Processo: ARE 1510140
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 138):



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANANÉIA - Interesse processual manifesto - Não ocorrência de perda superveniente do interesse, pelo término do mandato, tendo em vista as demais consequências da cassação (inelegibilidade e vedação de nomeação) - Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, reformada - Causa madura - Prosseguimento do julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC - Alegação de ocorrência de vícios procedimentais, sem, contudo, apontar efetivo prejuízo - Nulidade inexistente - Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (“pas de nullité sans grief”) - Alegação de ocorrência de decadência em relação ao prazo para término do procedimento - Matéria já decidida por esta C. Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2220191-53.2020.8.26.0000, no sentido de que o prazo de 90 dias previsto no art. 5º, VII do Decreto Lei nº 201/67 não transcorreu, diante das Portarias expedidas pela Câmara Municipal de Cananéia que obstaram a sua fluência, em decorrência da pandemia ocasionada pelo Covid-19 - Sucumbência do autor. Apelo parcialmente provido e, prosseguindo no julgamento, pedido julgado improcedente. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 144), foram rejeitados (Doc. 146). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 156), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 22, I; e 85, parágrafo único, da CF/1988, bem como a Súmula Vinculante 46/STF.



    Esclarece, inicialmente, que, no exercício do cargo de prefeito (mandato de 2017/2020), “foi submetido, em 16.03.2020, a processo de cassação pela Câmara Municipal de Cananeia, CIP 01/2020, que terminou em perda de mandato com suspensão de direitos políticos (inelegibilidade de 8 anos), por decisão condenatória de apertado escólio daquela Edilidade, proferida em 11.09.2020” (Doc. 156, fl. 3).



    Afirma que, tratando-se de procedimento submetido ao rito do DL 201/67, deve ser observado o prazo decadencial de 90 dias para a duração do processo, arquivando-se o processo caso este prazo não seja cumprido, sem prejuízo de nova denúncia. 



    Todavia, na hipótese dos autos, “o processo foi indevidamente prolongando por um período de quase 6 meses (179 dias entre a notificação do prefeito, em 16.03.2020, e o veredito de cassação, em 11.09.2020), sendo isso à força de 4 portarias expedidas pela Autoridade Política processante, que, intervindo diretamente na duração do processo, declararam a suspensão e conseguinte prorrogação do prazo peremptório fixado na Legislação Federal, alterando, sem competência para tal, o momento de incidência da hipótese de arquivamento, com flagrante alteração de regras processuais conformadas no plano federal. (Súmula Vinculante 46 do STF)” (Doc. 156, fl. 3). 



    Sustenta “que a Constituição atribui à União a competência regulatória em sede processual (art. 22, I), havendo ainda, no concernente aos processos políticos de responsabilidade do chefe do Executivo, previsão expressa no sentido de que a regulação das regras de “processo e julgamento” é matéria constitucionalmente reservada ao império da lei (art. 85, § único)” (Doc. 156, fl. 7).



    Reitera que “o processo de cassação está sujeito, pelo império da lei, ao prazo limite de 90 dias decadenciais, vencidos os quais a lei comina, como consequência também peremptória, a sanção de arquivamento do caso não julgado, sem prejuízo, porém, para a eventual abertura de novo procedimento, ainda que sobre os mesmos fatos do anterior (inc. VII, art. 5º do DL 201/67)” (Doc. 156, fl. 7).



    Conclui que “a Autoridade Política, ao intervir na duração do processo, – fazendo alterar o caráter peremptório do prazo e, com isso, prorrogar o momento legalmente previsto para a incidência da pena de arquivamento –, acabou ultrapassando o limite de sua competência, e com isso transgredindo o obste da Súmula Vinculante 46/STF, que tutela a reserva legal quanto às regras de ‘processo e julgamento’ atribuídas pela Constituição ao domínio do Direito Público e ao poder de conformação estrita do Legislador Federal” (Doc. 156, fl. 8).



    Requer, ao fim, o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido para “julgar procedente a ação para, reconhecendo-se a nulidade do processo de cassação, determinar-se o restabelecimento dos direitos políticos ilicitamente retirados do autor” (Doc. 156, fl. 18).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 172).



    No Agravo (Doc. 177), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 12-13, Doc. 156):



    “3. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL VENTILADA. 



    Estamos, na espécie, em sede de repercussão geral presumida, tendo em vista que se trata de controle de constitucionalidade a se fazer à luz de Súmula Vinculante (S.V. 46 do E. STF) precedente ao fato em causa (o fato é de 2020 e a S.V. 46/STF de 2015), representativa da interpretação uniforme dos preceitos constitucionais considerados violados (arts. 22, I e 85, §único da CF). 



    Está em causa, portanto, questão impregnada de relevante interesse público federal, transcendente ao direito individual da parte (é, antes de tudo, sobre os limites dos poderes da Autoridade Processante nos processos políticos de cassação, regidos pelo DL 201/67, em vista da competência exclusiva atribuída à União para dispor em sede de “processo e julgamento”), a respeito da qual este E. STF, tendo em vista o caráter federal relevante do tema, fez editar Súmula Vinculante a respeito (S.V. 46/STF), com eficácia erga omnes, tornando incontroverso o caráter geral da questão constitucional enfocada.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, no que diz respeito à inobservância do prazo decadencial de 90 dias previsto no Decreto-Lei 201/1967, não há falar em violação à Súmula Vinculante 46, que dispõe: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.



    A propósito, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.



    A Súmula Vinculante 46 foi aprovada por unanimidade e editada em 09 de abril de 2015, mediante a conversão da antiga Súmula 722 da CORTE, aprovada em 26 de novembro de 2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão.



    A necessidade de edição da Súmula 722 surgiu em virtude de alguns julgados que passaram a admitir a aplicação do princípio da simetria em relação a normas processuais para responsabilização de Prefeitos Municipais por crime de responsabilidade, em especial a possibilidade de afastamento provisório, mesmo sem expressa previsão do Decreto lei 201/67 (RE 192.527/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 25/04/2001; RE 301910/MS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, julgado em 19/10/2004).



    Com a edição da SV 46, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante a competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material ( a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento).



    Nota-se que a Câmara Municipal de Cananéia não criou ou adotou normas locais próprias em detrimento do Decreto-Lei 201/67, lei federal aplicável à espécie, apenas suspendeu prazos em decorrência da pandemia pelo Covid-19. 



    Esse contexto, portanto, é absolutamente distinto dos abarcados pelo Enunciado Vinculante 46, quais sejam: (i) a definição dos crimes de responsabilidade e (ii) o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente